Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706058-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA - ME, ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA, CLAUDIA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 82952252 do processo n. 0040412-47.2013.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra Antônio Heverton Novais Miranda ME, Cláudia Cristina Fernandes dos Santos e Antônio Heverton Novais Miranda, indeferiu o pedido de nova pesquisa por meio do sistema RenaJud, ao argumento de que o exequente não demonstrou a possibilidade de êxito a justificar a reiteração da busca. Em suas razões recursais (ID 23273584), sustenta que o requerimento de nova penhora de bens da executada por meio do sistema SisbaJud se baseou no fato de que a última tentativa havia ocorrido em 8/11/2019. Argumenta que, em virtude do transcurso do lapso temporal de mais de um ano, é razoável pleitear nova tentativa de bloqueio judicial para localizar bens da devedora e satisfazer o credito do agravante, ante a possibilidade de modificação da situação financeira da executada, bem como de alteração em sua conta bancária. Acrescenta que o sistema Sisbajud possui maior alcance do que o Bacenjud, sistema em que realizada a última tentativa de constrição. Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, de modo a deferir nova pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da agravada. Preparo comprovado (ID 23273586). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente cumpre delinear o contexto fático-processual que envolve o caso vertente de forma a melhor elucidar a questão que ora se apresenta à apreciação desta instância recursal. Trata-se, na origem, de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra Antônio Heverton Novais Miranda ME, Cláudia Cristina Fernandes dos Santos e Antônio Heverton Novais Miranda, para a satisfação da dívida de R$66.920,98 (sessenta e seis mil novecentos e vinte reais e noventa e oito centavos), representada por cédula de crédito comercial (ID 31302250 do processo de referência). Citados os executados por edital (ID 31302373 do processo de referência), o exequente iniciou suas tentativas no sentido de localizar bens passíveis de penhora. Em 18/10/2017, o Juízo de origem deferiu a pesquisa de bens em nome dos executados por meio do sistema RenaJud (ID 31302378, p. 1/4 do processo de referência), a qual foi frutífera em localizar o veículo, frise-se, sem restrições, Nissan Sentra, 2008/2009, Placa NKU 1870, em nome da executada Cláudia Cristina Fernandes dos Santos Miranda (ID 31302384, p. 4 do processo de referência). Então, o agravante requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do mencionado veículo, a fim de viabilizar oportunamente a expropriação do automotor, nomeando-se a própria executada como fiel depositária do bem (ID 31302384, p. 7 do processo de referência). No dia 10/1/2018, sobreveio decisão deferindo a expedição do mandado de penhora e avaliação, a intimação da executada acerca da constrição e sua nomeação como depositária do bem (ID 31302390 do processo de referência). Ato contínuo foi certificada a impossibilidade da expedição do mandado de penhora e avaliação, em virtude de não constar dos autos o endereço atualizado da parte executada, citada por meio de edital, bem como determinada a intimação do agravante para promover o andamento do feito (ID 31302393 do processo de referência). Em resposta, o agravante apresentou a petição de ID 31302393 do processo de referência pleiteando a realização de consulta, por meio do sistema InfoJud, a fim de localizar bens em nome dos executados suficientes a satisfazer o débito exequendo, sem nada mencionar sobre o óbice à expedição do mandado de penhora e avaliação. No dia 20/1/2020, o agravante postulou nova pesquisa por meio do sistema BacenJud (ID 53908428 do processo de referência), que, ao ser indeferida pelo Juízo a quo (ID 53935390), foi objeto de agravo de instrumento (ID 55210036 do processo de referência), distribuído à esta 2a Turma Cível e acolhido para deferir a consulta intentada (ID 74764210 do processo de referência), que logrou êxito em bloquear a quantia de R$2.527,33 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos) da conta do executado Antônio Heverton Novais Miranda (ID 78971777 do processo de referência). Na sequência, o Juízo de origem indeferiu nova pesquisa ao sistema InfoJud (ID 57780213 do processo de referência), bem como rejeitou a consulta ao sistema e-RIDF (ID 69828765). Em 5/2/2021, o agravante avia o petitório de ID 82930314 do processo de referência, solicitando nova pesquisa pelo sistema RenaJud no sentido de localizar veículos passíveis de penhora, em nome dos executados, com a finalidade de obter o adimplemento total do valor devido. A d. Juíza Tatiana Iykie Assao Garci indeferiu o pedido nos seguintes termos decisão: Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de veículos via sistema Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. A reiteração da busca de bens somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de veículos da parte executada, que redundou infrutífera (IDs 31302378 e 31302384, p. 4/6). Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Ante o exposto, indefiro a reiteração da pesquisa de bens via sistema Renajud. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. A insurgência do agravante com o indeferimento de novo pedido de pesquisa de veículos via sistema RenaJud já se encontra resolvida no próprio Juízo de origem desde o dia 18/10/2017, com a localização do veículo Nissan Sentra, 2008/2009, Placa NKU 1870, em nome da executada Cláudia Cristina Fernandes dos Santos Miranda, por meio de consulta ao sistema RenaJud (ID 31302384, p. 4 do processo de referência). Assim, a localização do aludido automóvel, ocorrida por provocação do próprio agravante, resulta na inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, visto que não há sucumbência jurídica com a decisão agravada e que o recurso interposto não pode trazer benefício ou vantagem ao agravante. Com efeito, não há o que ser revertido na instância recursal, pois o recorrente já detém o resultado prático buscado com este agravo de instrumento, vale dizer, um automóvel desembaraçado para a satisfação do débito exequendo, configurando-se, em consequência, a ausência do interesse recursal. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;